Tribunal: TJDFT
Processo: 0709517-43.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE CREDIÁRIO. FRAUDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A fraude, ao integrar o risco das operações realizadas por fornecedoras que celebram contrato de crediário para aquisição de produtos, caracteriza fortuito interno e, nessa ordem, não possui habilidade técnica para configurar a excludente do art. 14, § 3o, II, da Lei n. 8.078/90.

2. Reconhecida a inexistência do débito, ante o reconhecimento de contratação por meio de utilização fraudulenta dos dados do autor, configura o dano moral in re ipsa a inscrição do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito, mormente porque, além do desrespeito ao nome, há restrição ilícita ao crédito e, precipuamente, aviltamento da dignidade.

3. Diante da gravidade do dano e das peculiaridades do caso concreto (inscrição do nome em cadastro de proteção ao crédito, com retirada apenas após decisão judicial, a despeito de ciência prévia quanto ao infortúnio, e óbice para aquisição a prazo de mercadorias em estabelecimento comercial), revela-se adequado o valor arbitrado pelo Juízo de origem, a título de compensação pelos danos morais sofridos pelo consumidor, atendendo, assim, ao caráter compensatório e dissuasório da indenização, sem constituir, de outro norte, enriquecimento sem causa da vítima.

4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.